Tribunal: TJSP
Processo: 2218411-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Inocorrência - Inicial que veiculou pedido certo, apontando períodos de gestão, nomes e cargos de cada um dos corréus – Inexistência de imputação genérica – Responsabilidade solidária e contratual dos administradores que viabiliza a narrativa inaugural sem que haja qualquer vício – Inteligência dos arts. 39 e 40 da Lei 6.024/74 – Situação que viabiliza a

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Inocorrência - Inicial que veiculou pedido certo, apontando períodos de gestão, nomes e cargos de cada um dos corréus – Inexistência de imputação genérica – Responsabilidade solidária e contratual dos administradores que viabiliza a narrativa inaugural sem que haja qualquer vício – Inteligência dos arts. 39 e 40 da Lei 6.024/74 – Situação que viabiliza a inversão do ônus da prova ante a presunção de culpa da responsabilidade contratual – Precedentes do E. STJ e do TJ/SP – Recurso improvido."